Tribunal: TJMT
Processo: 1009871-07.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009871-07.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO PAULO CACHUI CAMPOS - CPF: 063.813.041-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Ambiental. Apelação Criminal. Prática de pesca em período proibido. Aplicação dos Princípios da Insignificância e Bagatela Imprópria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra sentença condenatória pela prática de pesca em período proibido, conforme art. 34 da Lei no 9.605/98. A defesa recorreu, sustentando a atipicidade da conduta com base nos Princípios da Insignificância e Bagatela Imprópria, argumentando ausência de dano relevante ao bem jurídico.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a conduta de pesca em período de defeso, sem captura significativa, permite a aplicação do Princípio da Insignificância; e (ii) se o Princípio da Bagatela Imprópria pode ser aplicado, dada a ausência de prejuízo efetivo ao meio ambiente.

III. Razões de decidir
3. O período de defeso visa proteger o ciclo reprodutivo das espécies, sendo irrelevante o volume de captura para configurar-se a infração. A jurisprudência do STJ indica que a prática de pesca ilegal, mesmo sem a apreensão de peixes, é considerada crime ambiental consumado. 4. A reincidência do réu afasta a aplicação dos Princípios da Insignificância e Bagatela Imprópria, reforçando a necessidade de resposta penal para prevenção de novas infrações.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de pesca em período de defeso caracteriza crime ambiental independentemente da quantidade de peixe capturado. 2. A reincidência afasta a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Bagatela Imprópria."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.605/98, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 1.983.579/PR, Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 07.06.2022; AgRg no AREsp no 2.390.530/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
João Paulo Cachui

Campos,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
que o condenou pela autoria do crime de
Pesca em Período Proibido
(art. 34,
caput
e parágrafo único, I e II, da Lei no 9.605/98) à pena de
1 ano e 2 meses
de
detenção,
em regime
semiaberto.
(Id. 236318677)

Em suas

razões

recursais, a Defesa requer a reforma da sentença condenatória, argumentando que a conduta é
atípica
, pois, segundo o Princípio da Insignificância, não gerou lesão relevante ao bem jurídico. Destaca-se também que, pelo Princípio da Bagatela Imprópria, não há necessidade de punição penal, especialmente porque ele usava linha em vez de rede e não capturou nenhum peixe, evitando danos concretos ao meio ambiente. (Id. 236318680)

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 236318683)

A
PGJ
opinou pelo
desprovimento,
conforme sumário que segue transcrito
(Id. 247144175):

“Sumário: Apelação Criminal – Pesca em Período Proibido – Sentença Condenatória – Tese de aplicabilidade do princípio da insignificância – Pedido de absolvição – Princípio da insignificância inaplicável nos crimes de pesca ilegal – Não há como considerar a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, se o agente viola as regras de proteção ao meio ambiente equilibrado – Julgado do STJ – Agente Reincidente – Manutenção da sentença impositiva – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
28.10.2021,
por volta das 21h, a guarnição da Polícia Militar Ambiental realizava patrulhamento fluvial no Rio Paraguai, na região conhecida como Baía da Palha, no Município de Cáceres/MT, devido ao período de defeso da piracema.

Durante a fiscalização, os agentes avistaram quatro indivíduos em duas canoas, utilizando uma rede de arrasto para capturar peixes, em aparente desrespeito às normas ambientais. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os indivíduos rapidamente direcionaram as embarcações à margem do rio e se dispersaram na mata, fugindo em direção desconhecida.

Em uma varredura no local, a guarnição encontrou a rede de pesca, com 38 metros de comprimento, uma canoa de 4 metros, outra de 5,5 metros, além de três remos, uma mochila e uma bolsa contendo uma lanterna, faca, canivete e outros apetrechos. No mesmo local, foram apreendidos dois peixes da espécie pacu, pesando aproximadamente 3,2 kg.

Em meio à vegetação, foi localizado o suspeito
João Paulo Cachui Campos
, deitado e tentando se ocultar. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para as devidas providências, com o material apreendido sendo depositado sob a guarda da unidade responsável.

Por esses fatos, ele foi denunciado e posteriormente condenado pela autoria do crime de
Pesca em Período Proibido
(art. 34, caput e parágrafo único, I e II, da Lei no 9.605/98) à respectiva pena já exposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteia a absolvição de
João Paulo Cachui Campos,
fundamentando seu pedido com base na confissão do apelante, que admitiu a prática da pesca, mas esclareceu que utilizava linha, enquanto outros pescadores usavam rede. Além disso, a defesa argumenta que, no momento da abordagem, o recorrente não havia capturado nenhum peixe, o que, segundo alegado, afastaria a existência de um resultado punível. A defesa enfatiza que o uso de linha é um método menos gravoso, e a ausência de captura de pescado indicaria que não houve lesão concreta ao bem jurídico tutelado, ou seja, o meio ambiente.

Contudo, ao analisar o contexto da infração e a legislação ambiental aplicável, entendo que os Princípios da Insignificância e da Bagatela Imprópria
não se aplicam ao caso concreto
, uma vez que a conduta do réu viola diretamente as normas de preservação ambiental durante o período de defeso.

Primeiro, é importante considerar o significado do
período de defeso (ou piracema)
, que é uma época crítica para o ciclo reprodutivo das espécies. A pesca durante esse período compromete diretamente o ciclo natural de várias espécies, como os pacus apreendidos no caso, e gera um impacto que transcende a quantidade de peixes capturados em uma única ação. A legislação ambiental foi concebida para atuar preventivamente, considerando os efeitos cumulativos que práticas de pesca, mesmo em pequena escala, teriam se permitidas amplamente. Assim, se todos justificassem a captura de pequenos volumes ou a utilização de métodos considerados menos predatórios, a proteção ambiental seria fragilizada, prejudicando o ecossistema de maneira irreversível.

Os depoimentos dos policiais
Osmar de Villa
e
Antônio Gildo
, prestados em juízo, confirmam que o apelante estava pescando em conjunto com os demais pescadores. Tal circunstância está corroborada pelo
Termo de Exibição n.o 49997266/2021
, que registra a apreensão de uma rede de arrasto de 38 metros, equipamento reconhecido como método predatório e amplamente proibido pela legislação ambiental devido ao seu alto potencial lesivo. Junto à rede, também foram apreendidos dois exemplares da espécie pacu, demonstrando que a atividade já havia causado impacto concreto ao ecossistema.

Destaca-se que o
Direito Penal Ambiental
, especialmente no que tange ao crime de pesca ilegal em período de defeso, possui caráter preventivo e não requer a captura efetiva de pescado para configurar a infração. A simples prática de pesca em época e local proibidos já constitui crime, pois atenta contra o ciclo reprodutivo das espécies e ameaça a sustentabilidade dos recursos naturais. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reafirma que, para a consumação do delito previsto no art. 34 da Lei n.o 9.605/98, basta a prática da pesca em condições proibidas, independentemente da apreensão de peixes. Senão Vejamos:

“(...)A consumação do delito do art. 34 da Lei n. 9605/98 independe da apreensão de espécimes aquáticos em posse do réu, a pequena quantidade de peixes eventualmente pescados (ainda que um único exemplar) não atrai a incidência do princípio da insignificância (ut, AgRg no REsp n. 1.983.579/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)3. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.390.530/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

“(...) Segundo a compreensão do STJ, a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.2. No caso, embora a quantidade de peixes apreendidos não haja sido expressiva, a forma como foi praticado o delito - em local proibido, em período de defeso, em virtude da piracema, mediante a utilização de rede, petrecho não permitido - demonstra a ofensividade da conduta e afasta, portanto, a aplicação do princípio da insignificância.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 1.884.148/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Adicionalmente, conforme bem mencionado pela d. PGJ, conforme o relatório extraído do SEEU (Id. 148533644), o recorrente ainda é
reincidente em crime doloso
, o que também afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. A reincidência demonstra a recalcitrância do réu na prática de delitos, o que reforça a necessidade de uma resposta penal mais rigorosa para prevenir novas infrações e desestimular a continuidade na prática de ilícitos.

Dessa forma, a conduta do apelante — ainda que alegue ter utilizado linha —, ao realizar a pesca em conjunto com indivíduos que empregavam uma rede de arrasto, configura uma prática de significativo potencial ofensivo ao meio ambiente. O fato de o apelante estar presente e participando da atividade com os demais pescadores demonstra uma unidade de propósito, sendo irrelevante o tipo de apetrecho que ele individualmente afirma ter utilizado. A legislação de proteção ambiental, especialmente em período de defeso, é clara ao reprimir a prática de pesca em todas as suas formas, devido ao risco que representa ao equilíbrio ecológico e à preservação das espécies, não permitindo a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Bagatela Imprópria.

Com essas considerações,
e em
consonância
com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto, reafirmando a importância da observância da legislação ambiental para assegurar a preservação dos recursos naturais e o equilíbrio ecológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024